Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pelos autores – Mauricio Cosme Lameirão e Vera Lucia Pinheiro Lameirão, fora lavrada certidão consignando a interposição do recurso e oportunizando a apresentação de contrarrazões[2]. Ocorre que, conquanto o apelo tenha sido admitido e a parte contrária devidamente intimada para contrariá-lo, a peça processual e seus documentos foram cadastradas de modo sigiloso aos autos eletrônicos, não tendo sido, a seu turno, oportunizado, de fato, a apresentação de contrarrazões advindas da parte ré, Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A (Em Recuperação Judicial), omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser retirado o sigiloso da peça recursal e seus documentos acostadas pelos autores e, outrossim, que seja promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela ré, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelos autores. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34290856 [2] ID 29530134 - Certidão - ID de origem 102071165